Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718198-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MEDEIROS BRILHANTE RECORRIDO: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME, OLIVEIRA E SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS D E C I S Ã O O mandato constante da procuração de ID 43310239 foi outorgado para o advogado atuar única e especificamente em outro processo. Defiro o prazo de cinco dias para o autor-recorrente promover a regularização da representação processual. (e) Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito